Tribunal: TJDFT
Processo: 0749673-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0749673-46.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: ERIC DE BARCELOS MOREIRA EMBARGADO: CONDOMINIO IMPERIO DOS NOBRES DECISÃO 1. O agravante opõe declaratórios (id 54298363) à decisão (id 54298363) em que não conheci do recurso porque a decisão recorrida não se encontra no rol taxativo do CPC 1.015. Alega, em suma, omissão em relação a uma das teses apresentadas no recurso, qual seja, a inexistência de intimação do agravante para ter vista e se manifestar sobre documento juntado pelo réu/embargado. Requer o acolhimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios alegados. Intimado para contrarrazões (id 54423340), o embargado deixou o prazo transcorrer in albis (id 55746265). 2. A alegada inexistência de intimação, na fase cognitiva, para que o agravante se manifeste acerca da petição id 172729802 e documentos juntados pelo réu/embargado, é matéria alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, não se justificando, no caso, a excepcional atenuação, ante a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pelo agravante, inexistindo, portanto, prejuízo ao recorrente. A propósito, a contrario sensu, precedente da Corte: EMENTA AGRAVO INTERNO. DECISÃO INSTÂNCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, CAPUT, CPC. MITIGADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 - MT, representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese vinculante: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. A parte requerida interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão/despacho que determinou a sua intimação para indicar a localização do veículo, objeto da ação, sob pena de multa. Contudo, tal insurgência, além de não constar do rol do art. 1.015, não é urgente para ser analisada por agravo de instrumento, mormente porque sequer esta parte foi citada na origem. 3. O decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual apelação (inteligência do art. 1.009, §1o, CPC-2015). 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (7a T. Cível, ac. 1.414.499, Des. Leila Arlanch, julgado em 2022) Logo, é inadmissível o presente recurso, também, em relação ao referido capítulo. Dessarte, os embargos merecem provimento, mas sem efeitos modificativos, para suprir a omissão nos termos acima. 3. Posto isso, provejo parcialmente os embargos de declaração para sanar omissão, sem efeito modificativo, nos termos acima. Intimem-se. Brasília, 14 de março de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR